Tribunal: TJDFT
Processo: 0000647-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência pode obstar a incidência do princípio da insignificância, sob pena de se premiar a incursão criminosa e estimular a recidiva. Precedentes.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando a sanção em 1/6 (um sexto).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.